Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002085-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (RECORRIDO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTO DO ITBI EM VALOR SUPERIOR AO DA TRANSAÇÃO. UTILIZAÇÃO UNILATERAL DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS (PVG) SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.113 DO STJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de repetição de indébito. A ação foi ajuizada por adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, que postulou a devolução de R$ 1.159,76, alegando que o Município utilizou, como base de cálculo do ITBI, o valor venal de referência (R$ 181.782,34), superior ao valor da transação (R$ 130.000,00), sem instaurar processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

A decisão agravada negou provimento ao recurso inominado, por aplicação do Tema 1.113 do STJ. O Município sustentou que a PVG é apenas referência preliminar e que seria desnecessária a instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Município, mantendo sentença de restituição de ITBI recolhido a maior; e

(
ii
) saber se a utilização da Planta de Valores Genéricos (PVG), sem prévio processo administrativo, pode afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme o Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do bem.

5. Nos termos do Tema 1.113 do STJ, é indispensável a instauração de processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

6. A utilização direta e unilateral da PVG, como parâmetro de lançamento do ITBI, sem observância ao devido processo legal, configura arbitramento indevido.

7. A decisão monocrática observou estritamente o precedente qualificado e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválido o lançamento de ITBI com base em valor superior ao da transação declarado pelo contribuinte, fundado exclusivamente em Planta de Valores Genéricos (PVG), sem prévia instauração de processo administrativo individualizado. 2. A exigência de contraditório e ampla defesa, prevista no art. 148 do CTN, aplica-se ao arbitramento do valor do ITBI, conforme o Tema 1.113 do
STJ.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 322600850, último ID relacionado neste tópico) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. Decisão Monocrática (ID 314762871) que, valendo-se da prerrogativa estabelecida no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado que visava a reformar a Sentença de primeiro grau. A Sentença (
IDs
314529887/888) havia julgado procedente a pretensão deduzida na Ação de Repetição de Indébito promovida por WANDERSON HENRIQUE CAVALARI,
ora Agravado
.

O cerne da controvérsia reside na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no contexto da aquisição de um imóvel mediante leilão extrajudicial, ocorrida em 11 de outubro de 2024. Conforme relatado nos autos (ID 314529871, págs. 4-5), o Agravado arrematou o bem pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Não obstante o valor declarado na transação, o Município de Cuiabá utilizou, para fins de cálculo do ITBI (alíquota de 2%), o valor venal de R$ 181.782,34 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), baseada na Planta de Valores Genéricos (PVG) municipal, o que resultou na cobrança de R$ 3.759,76 (três mil, setecentos e
cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) de ITBI (ID 314529875). O Agravado pleiteou a restituição do valor pago a maior, que totalizou a quantia de R$ 1.159,76 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

A Sentença de primeiro grau (
IDs
314529887/888), ao apreciar o mérito, consolidou-se na interpretação e aplicação das teses de caráter vinculante firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113. Concluiu o Juízo a quo que, ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI em montante superior ao valor da transação e sem a prévia instauração do procedimento administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, o Município de Cuiabá incorreu em ilegalidade.

O Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 314529889) buscou a reforma da decisão, revisitando a tese de que a utilização da Planta de Valores Genéricos constitui um procedimento de avaliação preliminar, não se confundindo com o arbitramento unilateral vedado. Argumentou o Recorrente que a sistemática municipal prevê e garante ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório pela via administrativa subsequente, quando discordar do valor lançado.

A Decisão Monocrática exarada pelo Juiz Relator (ID 314762871) negou provimento ao Recurso Inominado, reafirmando que a imposição do valor de referência da PVG sem o processo administrativo prévio (artigo 148 do CTN) viola frontalmente o Tema 1.113/STJ, que exige que a presunção de veracidade do valor declarado "somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo próprio".

Inconformado com a Decisão Monocrática, o Município de Cuiabá interpôs, tempestivamente, o presente Agravo Interno (ID 322600850) em 15 de outubro de 2025. O Agravante sustenta que houve uma interpretação equivocada e excessivamente literal do Tema 1.113/STJ. Insiste na ideia de que a PVG é apenas um critério técnico e normativo, e que a exigência de um processo administrativo formal
ex

officio
em todas as operações com divergência de valores inviabilizaria a gestão do tributo em massa, argumentando que o contraditório estaria garantido pela via de impugnação administrativa, ainda que de forma diferida. Por fim, pleiteia a reconsideração da Decisão Monocrática ou a submissão da matéria ao Colegiado para que seja
provido
o Agravo e reformada a Sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

O Agravado apresentou tempestivamente as Contraminutas (ID 327441867, último ID relacionado neste tópico), reiterando a correção da Decisão Monocrática e do Juízo a quo, ratificando que o ônus da instauração do processo administrativo é do Fisco para desconstituir a presunção do valor da transação. Subsidiariamente, requereu a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em razão do baixo valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No
mérito
,

não
merece provimento.

Da Estrita Observância aos Precedentes Judiciais Vinculantes

O princípio da segurança jurídica, de estatura constitucional e fundamental para a estabilidade do ordenamento jurídico, está umbilicalmente ligado ao dever dos juízes e tribunais de observarem os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme expressamente previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. No campo do direito tributário municipal, a matéria relativa à base de cálculo do ITBI foi minuciosamente examinada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113. A Decisão Monocrática (ID 314762871) e a Sentença (
IDs
314529887/888) aplicaram corretamente o entendimento consolidado, motivo pelo qual a tentativa do Agravante de buscar uma interpretação "elástica" ou "conveniente" do precedente revela-se infrutífera no plano técnico-jurídico.

A tese firmada pela Corte Superior foi cristalina, notadamente em seus vetores "b" e "c", os quais
afetam
diretamente a prática fiscal adotada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ no presente caso. A Decisão Monocrática, ao reiterar que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do CTN), e ao vedar o arbitramento prévio da base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, não fez senão dar cumprimento ao comando vinculante.

A alegação do Agravante de que a adoção do valor da Planta de Valores Genéricos (PVG) seria apenas uma "avaliação preliminar" ou um "lançamento provisório", e não o "arbitramento proibido", tenta sutilmente subverter a lógica do precedente. O Tema 1.113 do STJ tem como propósito primordial coibir a atuação do Fisco que, de antemão, desconsidera o valor do negócio jurídico (R$ 130.000,00 – cento e trinta mil reais) e impõe um valor de referência próprio (R$ 181.782,34 – cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sem lastrear tal ato na comprovação, por meio de um processo formal e individualizado, de que o preço declarado não corresponde ao valor de mercado.

No caso concreto, o Fisco Municipal emitiu o Documento de Arrecadação Municipal (DAM, ID 314529875) utilizando o valor da PVG como base de cálculo, forçando o contribuinte a recolher o ITBI a
maior antes de poder registrar o imóvel. Tal conduta, com efeito prático de imposição fiscal imediata, configura-se precisamente como o arbitramento vedado pela tese "c" do Tema 1.113 do STJ. Não se pode equiparar a mera existência de uma via recursal administrativa para impugnação a posteriori com a prévia instauração de processo administrativo, que é a condição
sine

qua
non para que o Fisco possa legalmente afastar a presunção de veracidade do valor da transação, conforme determina inequivocamente o artigo 148 do Código Tributário Nacional. O ônus de iniciar esse processo, com a finalidade de provar a desvalorização do bem, recai sobre a Fazenda Pública, e não sobre o contribuinte, cuja declaração goza da presunção de boa-fé.

Tal entendimento encontra forte respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Estado, em especial no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR DECLARADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA UNILATERAL. AFRONTA AO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA
N.o
1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A restituição da quantia paga a maior a título de ITBI é cabível quando a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública é fixada com base em valor de referência unilateral, sem observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que exige regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório. (...) Conforme o Tema
n.o
1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte representa tal valor, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo adequado.
A simples atribuição de valor fiscal de referência superior ao valor declarado pelo contribuinte, sem oportunizar contraditório prévio, é ilegal e ineficaz para fins de lançamento tributário. (N.U 1052818-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025). (
grifei
).

Da Ilegalidade da Prática da Cobrança de ITBI com Base na PVG sem o Devido Processo Legal

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ insiste em defender que a exigência de um processo administrativo prévio para cada transação cuja declaração divirja da PVG seria burocrática, inviabilizando a fiscalização em massa e gerando prejuízo ao erário. Tal argumento, embora possa ter apelo na esfera da gestão fiscal, não encontra respaldo na legalidade estrita que rege o Direito Tributário, nem nas garantias processuais fundamentais. A dificuldade logística ou a conveniência administrativa jamais poderá se sobrepor à
observância dos direitos e garantias do contribuinte previstos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.

O procedimento previsto no artigo 148 do CTN não é uma mera formalidade. Ele assegura ao contribuinte o
due

process

of

law
tributário, permitindo-lhe apresentar as razões pelas quais o valor declarado (no caso, R$ 130.000,00 – cento e trinta mil reais, em uma arrematação extrajudicial, cenário que usualmente implica preços abaixo do valor de avaliação comum — ID 314529871, pág. 4) de fato reflete o valor de mercado. A PVG, instrumento de avaliação em massa para fins de IPTU, não pode automaticamente desqualificar a presunção do valor declarado no negócio de transmissão. A tese "a" do Tema 1.113/STJ é taxativa: a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU, que sequer pode ser utilizada como piso de tributação.

Dessa forma, ao utilizar o valor da PVG (R$ 181.782,34 – cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) como base de cálculo (ID 314529875), o Município desvirtuou o propósito da PVG e incorreu na vedação expressa de utilizar a base do IPTU como parâmetro impositivo para o ITBI. A única forma de o Fisco se opor ao valor declarado pelo Agravado, ainda que este fosse proveniente de uma situação atípica como o leilão, seria por meio de um processo regular, que não foi instaurado.

O Agravante tenta inverter o ônus do procedimento, alegando que caberia ao Agravado, ao receber a guia de cobrança a maior, impugná-la administrativamente para iniciar o contraditório. Contudo, é a própria Decisão Monocrática que reconhece que tal prática inverte a lógica processual e subverte o precedente vinculante. O Fisco, ao ter elementos que o levem a crer que o valor declarado é insuficiente (a divergência com a PVG), deve instaurar o procedimento para confrontar o contribuinte sob o manto do devido processo legal antes de proceder ao lançamento em valor diverso. A ausência desse procedimento prévio à imposição do valor da PVG confere razão à Decisão Monocrática em sua integralidade.

Portanto, o Agravo Interno não apresenta argumentos fáticos ou jurídicos que demonstrem a
contrariedade
da Decisão Monocrática com a legislação pátria ou com o entendimento sumulado/vinculante. Ao contrário, a Decisão Monocrática (ID 314762871) e a Sentença (
IDs
314529887/888) estão em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante e aplicável à espécie.

Da Apreciação Equitativa dos Honorários Advocatícios

O Agravante questiona, na última parte de seu Agravo Interno (ID 322600850, pág. 11), a legalidade da condenação em honorários recursais de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sustentando a
irrisoriedade
do montante final em pecúnia. Surpreendentemente, o Agravado, em suas Contraminutas (ID
327441867, pág. 6), corrobora a tese da
irrisoriedade
, pleiteando subsidiariamente a fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a Decisão Monocrática tenha aplicado o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 314762871), verifico que o valor da causa e da condenação (R$ 1.159,76 – um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) é ínfimo. A aplicação do percentual estipulado, que resultaria em R$ 173,96 (cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos) de honorários recursais, mostra-se desproporcional e injusta frente ao notório zelo e à complexidade jurídica da matéria envolvida, que demandou a análise e o debate de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o Agravado tenha sido sucumbente na fase recursal do Agravo Interno, ele foi o vencedor na fase anterior (Recurso Inominado) e, mais importante, o valor da condenação é o balizador principal para a verba fixada na Decisão Monocrática. A jurisprudência mais atual e sensível do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive inspirou a introdução do parágrafo 8o no artigo 85 do CPC, orienta para o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico é irrisório, a fim de garantir a justa remuneração do profissional. Destarte, ainda que o pleito tenha sido formulado pelo Agravado, e o Agravante o tenha questionado, este Colegiado tem o dever de ofício de observar a razoabilidade da verba honorária.

Considerando que a irresignação do Agravante quanto ao seu pleito principal restará não provida, é imperativo o ajuste dos honorários recursais decorrentes da Decisão Monocrática de ID 314762871. Assim, em uma releitura do parágrafo 11 do artigo 85 e do parágrafo 8o do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais em quantia determinada, em respeito à complexidade da matéria e ao trabalho despendido pelo patrono do Agravado na fase de contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 314529890). Fixá-los-ei no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ajustando, assim, a Decisão Monocrática nesse ponto específico do cálculo, o que confere a necessária dignidade à remuneração dos serviços advocatícios, sem descurar da ponderação econômica do ente público.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Agravado (ID 327441867, pág. 7), entendo que, embora o Agravo Interno reitere teses já derrotadas, inexiste, no presente caso, a demonstração cabal do dolo processual ou da finalidade exclusivamente protelatória, sendo o recurso uma manifestação do direito constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição e do princípio da colegialidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
mantendo integralmente a Decisão Monocrática
.

Em coerência, e
para adequar a verba honorária
ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, reformo a Decisão Monocrática apenas no que tange ao dimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, e condeno o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, os quais fixo, por apreciação equitativa, na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025